Tribunal: TJMT
Processo: 1030324-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:1030324-70.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator:
Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), ADALBERTO BENEDITO SOBRAL - CPF: 571.804.661-15 (AGRAVANTE), ACACIA LIVIA SOBRAL - CPF: 428.053.091-20 (AGRAVANTE), ADRIELI SUZAMAR DO NASCIMENTO EICKHOFF - CPF: 023.139.651-12 (ADVOGADO), VINICIUS CORREA CANDIDO SOBRAL - CPF: 053.053.951-94 (AGRAVADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), CASSIANO CANDIDO SOBRAL NETO - CPF: 065.678.931-09 (AGRAVADO), EMILLY CRISTINA OLIVEIRA ESPIRITO SANTO - CPF: 049.892.551-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDA A 1a VOGAL (DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO) QUE VOTOU PELO PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITOPROIBITÓRIO – PLEITO LIMINAR DEERIDO PELO JUÍZO “A QUO” – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOSÀ CONCESSÃO DA LIMINAR – EXISTÊNCIA DE CONFLITOS E TENSÃO NA ÁREA (INVASÃO, ARROMBAMENTO, DERRUBADA DE MURO) – AUSÊNCAI DE DEMONSTRAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 561 DO CPC – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE COMODATO E DE JUSTO RECEIO – VIABILIDADE DE MANUTENÇÃO DOS POSSUIDORES INICIALMENTE NA ÁREA – LIMINAR MANTIDA
-RECURSO
DESPROVIDO.

Sendo incontroverso o comodato em razão da área ou de parte dela, bem como inexistente a demonstração de notificação acerca da expiração do prazo do comodato pelos Agravantes, não há como desqualificar a decisão do Juízo “a quo”, que inicialmente
manteve os Autores/Agravados do Interdito Proibitório na posse do bem, cabendo a ele a análise cuidadosa dos fatos e do direito, durante a instrução, salientando-se a existência de conflitos e tensão entre os litigantes envolvendo o bem (arrombamento, invasão, derrubada de muro, entrada no imóvel sem a devida autorização), aplicando-se portanto, o disposto no artigo 561 do CPC, ante ao justo receio de perda da posse.

“(...) Preenchidos os requisitos do artigo 561 do CPC, além da existência de justo receio de moléstia na posse do imóvel litigioso, mostra-se escorreita a decisão que defere o pleito liminar em interdito proibitório, sendo que as questões levantadas pelas partes devem ser analisadas durante a instrução pelo Juízo “a quo”, sob pena de supressão de instância. “(...)A ação de interditoproibitório visa à proteção da situação daquele que tenha “justo receio de ser molestado na posse” (CPC, art. 567), e, preenchidos os requisitos do artigo 561do Código de Processo Civil, de rigor a concessão de liminar de interditoproibitório. (N.U 1023267-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022)”. (TJMT – Primeira Câmara Cível de Direito Privado -Agravo n. 1021706-10.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias – julgado em 19/7/2022).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADALBERTO BENEDITO SOBRAL E OUTRO(S)
, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos de Ação de Interdito Proibitório proposta pelos agravados
VÍNICIUS CORREA CÂNDIDO SOBRAL e CASSIANO CÂNDIDO SOBRAL NETO
,
deferiu
a liminar, determinando a expedição de mandado proibitório em favor dos autores, cominou multa diária de R$1.000,00, além de designar audiência de conciliação/mediação para 21-2-2024 (ID 196002155).

Em síntese, os Agravantes defendem a reforma da decisão, sob a alegação de que a posse exercida pelos Agravados sobre o imóvel é precária, decorrência de comodato firmado com a genitora de ambos os Agravados; e que houve a expiração do prazo de ocupação, sendo de conhecimento deles a necessidade de devolução do bem.

Dizem que “(...) são legítimos proprietários de uma área maior contendo 2.415,01m2, sendo que nesse imóvel há 3 unidades edificadas, conforme consta no Boletim de Cadastramento Imobiliário”; e ressaltam que “(...) a genitora dos agravados, Sra. RAIMUNDA DA LUZ CORREA SOBRAL, conviveu matrimonialmente com o genitor dos agravantes até o falecimento dele, com o qual teve dois filhos, aqui identificados como agravados. Logo, constata-se que os agravantes e agravados SÃO IRMÃOS por parte paterna, fato esse omitido na origem pelos agravados”; que “(...) abusando das permissões concedidas, o genitor dos agravantes, juntamente com a genitora dos agravados (Raimunda), iniciou uma construção em lugar diferente daquele autorizado pelos Requerentes, o que motivou a propositura da ação reivindicatória no 0006071-49.2011.8.11.0002 (Cód. 266974), visando obstar a construção em questão no imóvel bem como a DESOCUPAÇÃO do bem. Na ocasião dos autos da ação reivindicatória no 0006071- 49.2011.8.11.0002 (Cód. 266974),
em sede de audiência de conciliação as partes acordaram que os agravantes iriam doar 12 metros
à
partir do muro da residência da agravante Acácia. Ficou acordado ainda, que a área remanescente do imóvel ficaria em COMODATO para utilização de estacionamento (vide doc. 03) pelo prazo de 2 anos (renováveis) que se perdurou até 10/11/2023, como forma de angariarem recursos, uma vez que o imóvel fica localizado ao lado de uma feira municipal”; que “(...) os agravantes acordaram com a Sra. Raimunda (genitora dos agravados e utilizadora do imóvel em questão), que o COMODATO se estenderia por apenas mais 1 ano, ou seja, até 10/11/2023, para possibilitar que a Sra. Raimunda se organizasse financeiramente. É necessário trazer à tona que OS AGRAVADOS SOMENTE EXERCIAM A POSSE DO IMÓVEL CEDIDO EM COMODATO, PORQUE RESIDEM COM A SUA GENITORA, SRA. RAIMUNDA, fato esse OMITIDO de má-fé pelos agravados, que inclusive, sequer a incluíram no polo ativo da demanda, justamente para induzir o Juízo a erro e se beneficiar de imóvel cujo prazo de cessão se encerrou em 10/11/2023”.

Destacam que “(...) que na data de 14/11/2023 o agravante Adalberto enviou via WhatsApp à Sra. Raimunda (genitora dos agravados – e para quem foi cedido o imóvel), confirmando se ela estaria no imóvel, pois seria entregue materiais de construção para realizar a obra de um muro de divisão das áreas, sendo que A RESPOSTA FORA AFIRMATIVA, o que evidencia que a genitora dos requeridos tinha pleno conhecimento da obrigação de entrega do imóvel aos agravantes pelo fim do COMODATO (...). Assim, diante do acordo firmado acerca do encerramento do COMODATO, e, decorrido in albis o prazo concedido, na data de 15/11/2023, os agravantes iniciaram a montagem dos tapumes afim de isolar a área doada à Sra. Raimunda, o que só fora concluído no dia 18/11/2023, conforme se infere das imagens e vídeos em anexo (vide doc. 06, 07, 08 e 09). Vale frisar que fora observado o limite de 12 metros doado à Sra.
Raimunda e ao Sr. Benedito (já falecido). Contudo, em que pese terem ajustado a devolução do imóvel pelo encerramento do COMODATO (que se deu no dia 10/11/2023), após a conclusão da instalação dos tapumes, no mesmo dia 18/11/2023, de forma totalmente clandestina, os agravados retiraram os tapumes instalados, conforme se infere das imagens em anexo (vide doc. 10), DEMONSTRANDO A RESISTÊNCIA NA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL CEDIDO EM COMODATO, e consequentemente, a POSSE PRECÁRIA DOS AGRAVADOS”.

Alegam que não é o caso de manter os Agravados na posse do imóvel, ante a turbação, mas sim de restituir os Agravantes em razão de esbulho sofrido.

Requerem o provimento do agravo para o fim de reformar a decisão, indeferindo o pedido de tutela de urgência nos autos de Interdito Proibitório, eis que se traga de posse injusta e precária dos Agravados.

O pleito liminar foi indeferido pelo Juízo plantonista – eminente Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. (ID. Num. 196660653)

Foram interpostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados.

Os Agravados ofertaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRAS OS ADVOGADOS: RAFAEL WILLIAN BATISTA, OAB/MT19793-A E PEDRO PEREIRA DE SOUZA, OAB/MT 26621-O.

V O T
O

EXMO. SR. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

O objeto deste agravo de instrumento consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de Interdito Proibitório proposta pelos agravados,
VÍNICIUS CORREA
CÂNDIDO SOBRAL e CASSIANO CÂNDIDO SOBRAL NETO
,
deferiu
a liminar, determinando a expedição de mandado proibitório em favor dos autores, cominou multa diária de R$1.000,00, além de designar audiência de conciliação/mediação para 21-2-2024 (ID 196002155).

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que ficou demonstrado a propriedade do bem litigioso pelos Agravantes, sendo, todavia, incontestável a existência do comodato firmado.

Assim, não se pode desqualificar a decisão recorrida, que, em sede de cognição sumária, concedeu liminar para que os Agravados sejam mantidos na posse do bem (expedindo mandado proibitório em favor deles), impondo multa diária por descumprimento da medida.

Ora, verifica-se a necessidade da medida. Afinal, o comodato, apesar de alegarem não mais subsistir, é ato incontroverso.

Em sendo assim, conclui-se que os Agravados estão na posse do imóvel em discussão, ou em parte dele, por meio de instrumento legal de vontade.

A partir daí, tendo em vista a litigiosidade (atos de resistência e de violência), atos de truculência (arrombamento de portão da propriedade, derrubada de muro e invasão (entrada sem autorização) fica caracterizada arbitrariedade e clima de tensão na área; cabendo ao Juízo “a quo”, durante a instrução do feito, a análise cuidadosa dos fatos e do direito, respeitando-se o contraditório e à ampla defesa, em observância ao devido processo legal, mas com a continuidade dos Agravados na posse do imóvel.

Com esses apontamentos, tem-se que não há ilegalidade perpetrada pelo Juízo de primeiro grau, mantendo-se, portanto, a decisão recorrida. Vejamos:

“(...)Trata-se de pedido de liminar em interdito proibitório em que o autor alega, em síntese, ser possuidor do imóvel de terreno urbano, urbano situado na Rua 24 de maio, n.o 128, Bairro Centro Sul, Várzea Grande – MT.

Diz que em 14
d
setembro desse ano teve sua posse turbada pela requerida, onde arrombaram o portão de sua propriedade, entrando sem autorização na área, e em 18 e 19
d
novembro derrubaram o muro, conforme imagens de Id. no 135051865- Pág. 1-7.

Em se tratando de Interdito Proibitório, em que se pleiteia a proteção em caráter iminente, mister de se faz verificar a existência dos elementos específicos dos
arts
. 567 e 561, ambos do CPC.

Pelo que denoto dos autos, as requeridas têm praticado atos que evidenciam o justo receio do autor em ter sua área invadida, inclusive, Boletim de Ocorrência juntados à Id.
no .
135051866- Pág. 1-5.

Ainda, observo que o autor exerce sua posse sobre a conforme documentos, fotos e documentos, atendendo, assim, aos requisitos do art. 567, do CPC.

Ante o exposto, nos termos dos
arts
. 567 e 561 do CPC, CONCEDO A LIMINAR PLEITEADA e determino que se expeça MANDADO PROIBITÓRIO em favor do autor, cominando à ré multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de turbação ou esbulho”.

Anote-se que este Tribunal já decidiu no mesmo sentido:

RECURSO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITOPROIBITÓRIO – PLEITO LIMINAR DEERIDO PELO JUÍZO “A QUO” – PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS NECESSÁRIOSÀ CONCESSÃO DA LIMINAR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 561 DO CPC – COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO E DE JUSTO RECEIO DE MOLÉSTIA EM RAZÃO DE TENSÃO NA ÁREA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos do artigo 561 do CPC, além da existência de justo receio de moléstia na posse do imóvel litigioso, mostra-se escorreita a decisão que defere o pleito liminar em interdito proibitório, sendo que as questões levantadas pelas partes devem ser analisadas durante a instrução pelo Juízo “a quo”, sob pena de supressão de instância.

“(...)A ação de interditoproibitório visa à proteção da situação daquele que tenha “justo receio de ser molestado na posse” (CPC, art. 567), e, preenchidos os requisitos do artigo 561do Código de Processo Civil, de rigor a concessão de liminar de interditoproibitório. (N.U 1023267-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des.JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022)”.

Ademais, não há demonstração de que os Agravantes tenham notificado os Agravados para desocuparem o imóvel, o que descaracteriza a mora.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL):

Preciso de um esclarecimento. Foi anexado no processo esse termo de comodato?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RAFAEL WILLIAN BATISTA, OAB/MT19793-A:

Excelência, foi anexado. É com a Dona Raimunda que residem no imóvel os filhos/agravados, eles residem com ela desde que nasceram. Logicamente, na época, não poderia ser feito um contrato de comodato com eles.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL – JUIZ CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 17 DE SETEMBRO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DA 1a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO). O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E O 2o VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES) AGUARDA.

SESSÃO DE 24 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos após prolação de voto pelo Eminente relator pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e manutenção da decisão de deferimento de liminar nos autos de Interdito proibitório no 1040532-10.2023.8.11.0002 - 1a Vara Cível de Várzea Grande/MT, ajuizada por
VINICIUS CORREA CANDIDO SOBRAL e outros
contra
ADALBERTO BENEDITO SOBRAL e outros.

A questão do comodato entre os agravantes e a genitora dos agravados é incontroversa, bem como que os recorrentes são proprietários do imóvel.

Tramitou Ação Reivindicatória autos código no 266974, na 2a vara Cível de Várzea Grande/MT, em que os agravantes Acácia e Adalberto ajuizaram contra o falecido Benedito Cândido e
Raimunda Da Luz
.

Naquela ocasião, os agravantes doaram 12 metros do imóvel lá em discussão para Benedito e Raimunda e combinaram que a área remanescente ficaria em
comodato
para utilização de um estacionamento,
por mera tolerância, sendo impassível de usucapião
, permissão que seria de 2 anos, renovável por igual período, enquanto perdurasse determinada feira de finais de semana ali sediada. A decisão foi de 29/07/2011:

Atualmente, e o que originou a ação de reintegração de posse, foi que os agravantes, que deram o imóvel em comodato para Benedito e Raimunda, teriam construído um tapume ou divisão no imóvel, preservando os 12 metros doados aos comodatários, mas separando a área de estacionamento, objeto de comodato, para si.

Verifica-se do voto do Eminente relator que o entendimento foi de que não se teria comprovado a notificação acerca do fim
deste comodato. Entretanto, entendo que a mensagem encaminhada à genitora dos agravados deixa claro que ela tem ciência acerca desde fato.

Na mensagem é dito a Raimunda:

“Bom dia, bom dia,
Rai
. O
Rai
, a Cássia pediu para ‘mim’ te perguntar se por volta das 15 horas você vai estar em casa. O Edson quer chegar lá
‘colocar’ um material para mexer com aquele muro da divisão que já foi combinado com você
. Aí se você vai estar lá por volta das 15 horas, mais ou menos
” (id. 196003184).

Em resposta, a genitora dos agravados diz que “sim”, confirmando, no meu entender, todo o contido no áudio, ou seja, dizendo que estaria no imóvel quando fosse levado o material e que a construção do muro ou tapume foi com ela combinado anteriormente:

(id. 196002197).

Os precedentes em casos análogos dão conta de que a notificação realizada por
whatsapp
traz prova inequívoca do dever de desocupação do imóvel, de modo que entendo que a ciência acerca da construção do muro, divisão do terreno e fim do comodato estão evidentes:

“
Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse. Insurgência contra decisão que deferiu o pedido de reintegração de posse.
Alegação de que não houve notificação válida tampouco tempo razoável para a desocupação do imóvel
. Não configuração. Preenchimento dos requisitos legais.
Notificação para a desocupação, por aplicativo
Whatsapp
, com confirmação de leitura da mensagem e resposta da destinatária. Ciência inequívoca do ato. Notificação válida.
Desocupação do imóvel
efetivada cerca de cinco meses após o recebimento da notificação. Justiça gratuita. Pessoa física. Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e demais questões relativas à contratação não conhecidos para evitar supressão de instância. Recurso conhecido em parte e na parte conhecida, desprovido
.” (TJ-SP - AI: 22873727120208260000 SP 2287372-71.2020.8.26.0000, Relator: Pedro Kodama, Data de Julgamento: 11/02/2021, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REINTEGRAR O AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL LITIGIOSO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO. TESE DE QUE O DEMANDANTE JAMAIS EXERCEU A POSSE DO BEM. NÃO ACOLHIMENTO. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO AUTOR. RÉU QUE CONVIVEU EM UNIÃO ESTÁVEL COM O FILHO DO REQUERENTE. REQUERIDO QUE SE RECUSOU A SAIR DO APARTAMENTO AO FIM DO RELACIONAMENTO. CONVIVENTES QUE APENAS RESIDIAM NO IMÓVEL POR
PERMISSÃO
DO PROPRIETÁRIO. POSSE INDIRETA EXERCIDA PELO AUTOR.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS (
WHATSAPP
). DEMANDADO QUE RESPONDEU À MENSAGEM ENVIADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA NOTIFICAÇÃO.
ESBULHO CARACTERIZADO. CABIMENTO DA MEDIDA REINTEGRATÓRIA. EXIGÊNCIAS DO ART. 561 DO CPC SATISFEITAS. DECISUM MANTIDO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.” (TJ-SC - AI: 50321409020228240000, Data de Julgamento: 01/09/2022).

Verifica-se claramente da petição inicial que quem exerce a posse no imóvel é Raimunda, e os autores, por meio dela.

Isso foi afirmado na própria inicial pelos agravados, ao dizerem que “
após o falecimento do pai, Benedito Candido Sobral, em 10/11/2022, a posse passou a ser exercida exclusivamente pelos Autores
e pela sua mãe Raimunda da Luz Corrêa Sobral
” (id. 196002151).

Interessante que, mesmo afirmando que Raimunda exerce a posse com eles, não a elencaram no polo ativo da demanda e sequer mencionaram acerca da existência do comodato, o que apenas se esclareceu com o presente agravo de instrumento.

A posse foi cedida em comodato para Raimunda, e não aos agravados, que exercem a posse, portanto, por permissão de sua mãe, e a posse dela é permitida pelos agravantes, com expressa consignação de ser “
mera tolerância
” e “
impassível de usucapião
”, conforme acordo da ação reivindicatória.

Deste modo, o fim do comodato em relação à Raimunda automaticamente coloca fim ao comodato de quem exerce a posse por permissão dela, sob pena de se ferir o instituto do comodato.

Ora, sendo o comodato a permissão de posse, certamente que, tendo fim do comodato em relação a mãe, devem os filhos que exercem a posse também de forma indireta se retirar do imóvel.

Verifica-se que a posse da parte agravada, portanto, estava restrita a uma condição, qual seja ao comodato entre agravantes e a Sra. Raimunda, que mantinha o exercício da posse direta, sendo que, com a pretensão resistida
após devida notificação
, esta posse – dos agravados – passou a ser injusta por precariedade, que se configura quando
“há a obrigação de restituir (como no contrato de comodato ou de locação) e quem
tem o dever legal de restituição nega-se a cumpri-lo”
(MORATO,
Antonio
C. Código Civil interpretado : artigo por artigo, parágrafo por parágrafo/ Costa Machado, organizador, Silmara
Juny

Chinellato
, coordenadora. – 9; ed. – Barueri, SP:
Manoele
, 2016, pag. 1055).

Deste modo, com a devida vênia, divirjo do eminente relator, PROVEJO o recurso e reformo a decisão agravada, para se indeferir a liminar concedida aos agravados.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL – JUIZ CONVOCADO):

Com a devida vênia, acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024